Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO POR ACÓRDÃO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONTINUIDADE DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Não pode ter continuidade cumprimento de sentença extinto por acórdão pendente de trânsito em julgado.
II. Agravo de Instrumento desprovido.